Tribunal: TJMT
Processo: 1010004-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010004-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PAULO MIZOGUCHI - CPF: 006.982.388-00 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 685 E 948 DO STJ. CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Temas 685 e 948 do STJ).

2. O recurso especial foi interposto contra acórdão proferido em ação de cumprimento de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários de caderneta de poupança, sustentando violação aos arts. 219 do CPC, 397 do CC e 2o-A da Lei n. 9.494/1997.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno deve ser conhecido, diante das alegações de ausência de dialeticidade e de não cabimento do recurso; (ii) definir se há legitimidade ativa de poupador não associado ao IDEC para executar individualmente sentença proferida em ação civil pública; e (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora em ação civil pública fundada em responsabilidade contratual.

III. Razões de decidir

4. O agravo interno ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, abordando questões sobre legitimidade ativa, termo inicial de juros de mora e necessidade de suspensão do feito, não configurando ofensa ao princípio da dialeticidade.

5. O art. 1.030, § 2o, do CPC expressamente prevê o cabimento de agravo interno contra decisão de negativa de seguimento fundada na sistemática de recursos repetitivos, afastando a alegação de não cabimento do recurso.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 948 de que, em ação civil pública proposta por associação na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente.

7. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o Tema 685 do STJ estabeleceu que os juros incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, salvo configuração da mora em momento anterior.

8. Para aplicação da orientação firmada em caso repetitivo, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão correspondente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

9. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior nos recursos repetitivos, justificando a aplicação do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O agravo interno é cabível contra decisão de negativa de seguimento fundada na sistemática de recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC. 2. Em ação civil pública proposta por associação, todos os beneficiados pela procedência do pedido possuem legitimidade para liquidação e execução da sentença, independentemente de filiação à associação promovente (Tema 948/STJ). 3. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública fundada em responsabilidade contratual (Tema 685/STJ). 4. A conformidade do acórdão recorrido com entendimento firmado em recursos repetitivos justifica a negativa de seguimento ao recurso especial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, "b", e § 2o, 219 e 397; CC, art. 397; Lei n. 9.494/1997, art. 2o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.800/SP, Tema 685; STJ, REsp 1.362.022/SP, Tema 948; STJ, AgInt no REsp 1.667.497/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/2/2024.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL 1010004-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: PAULO MIZOGUCHI

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 685
e
948 do STJ
).

O agravante assevera que
demonstrou de forma analítica a divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma; alega a necessidade de suspensão do feito, por se enquadrar na decisão proferida pelo Ministro Raul Araújo no REsp no 1.436.263- SP.

Aduz que o recorrido não demonstrou que foi associado ao IDEC, à época da propositura da ação (1998), de modo que carece de legitimidade para propor a presente execução; assevera que
“nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil combinado com artigo 397 do Código Civil a mora verifica-se com a citação do devedor, realizada na fase de liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública”
(id. 311979892).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 311981388.

Contrarrazões (id. 317172360).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 685
e
948 do STJ
).

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O agravado argui a preliminar e sustenta que o agravante não indica especificadamente a impugnação da decisão agravada, motivo pelo qual, diante da ausência de ataque direto e específico à decisão recorrida, o recurso não deve ser conhecido.

Todavia, o agravante sustenta a demonstração de forma analítica da divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma; alega a necessidade de suspensão do feito, por se enquadrar na decisão proferida pelo Ministro Raul Araújo no REsp no 1.436.263- SP; aduz que o recorrido não demonstrou que foi associado ao IDEC, à época da propositura da ação (1998), de modo que carece de legitimidade para propor a presente execução; assevera que a mora verifica-se com a citação do devedor, realizada na fase de liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública.

As razões recursais atacam os fundamentos da decisão agravada. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: CABIMENTO.

O agravante alega que, nos termos do art. 1.042,
caput
, do CPC, não é cabível agravo contra decisão que foi fundada na aplicação em entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos.

Entretanto, a decisão agravada negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil de 2015, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Temas 685 e 948 do STJ.

Nesse passo, dispõe o art. 1.030, I e III, § 2o, do Código de Processo Civil que,
caberá Agravo Interno ao Tribunal local
da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento
:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos.”

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea(s) “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão de id. 288427859. Alegou violação ao disposto no art. 219 do CPC, art. 397 do CC e art. 2o-A da Lei 9.494/1997.

O agravante assevera que
demonstrou de forma analítica a divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma. O v. acordão recorrido citou a incidência de juros de mora desde a citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.

Mencionou ainda que os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa, independentemente de integrarem ou não os quadros associativos do IDEC, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública.

Sobre a suspensão do feito, a decisão agravada esclareceu a desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão correspondente à orientação firmada e caso repetitivo.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1.361.800/SP (Tema 685/STJ) e REsp n. 1.362.022/SP (Tema 948/STJ), concluiu que respectivamente:

"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior."

"Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente."

Destaca-se que, “Para aplicação da orientação firmada em caso repetitivo, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão correspondente.” (AgInt no REsp n. 1.667.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.).

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil de 2015, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Temas 685 e 948 do STJ).
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 685
e
948 do STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025